Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700370-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON TOLENTINO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. (Doc. Num. 15168883 e 15987586). Ante a não manifestação do Agravante sobre o despacho de ID Num. 15168883, reinclua-se o recurso em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador